Tribunal: TJMT
Processo: 1007742-24.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007742-24.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON DE ARRUDA - CPF: 045.790.321-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa no mínimo legal. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma Lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial e demais provas documentais e testemunhais judicializadas.

4.

A autoria resta evidenciada por confissão extrajudicial do réu, corroborada por testemunhos de policiais militares e demais elementos probatórios constantes dos autos.

5.

A confissão feita em sede policial, ainda que retratada em juízo, tem valor probatório quando em consonância com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, conforme jurisprudência do TJMT e STJ.

6.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas (mais de 140g de cocaína e 19g de maconha), associada à expressivo dinheiro fracionado, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

7.

Os depoimentos dos policiais militares são considerados válidos e idôneos, por se mostrarem coerentes e compatíveis com o restante das provas, não havendo indícios de má-fé ou arbitrariedade.

8.

Para a configuração do delito de tráfico de drogas não se exige a efetiva venda da substância, bastando qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

9.

A alegação de que as drogas eram destinadas ao consumo pessoal não se sustenta diante das circunstâncias do flagrante, da quantidade e da forma de acondicionamento dos entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A confissão extrajudicial do acusado, mesmo retratada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório. 2. A apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade significativa, aliada a instrumentos típicos de tráfico e depoimentos policiais coerentes, caracteriza a prática do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. 3. Para a configuração do tráfico de drogas, não é necessária a flagrância na venda, bastando qualquer das condutas previstas no tipo penal. 4. A alegação de consumo pessoal não prevalece quando infirmada pelo conjunto probatório dos autos”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 155 e 197.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciados Orientativos no 3, 7, 8 e no 11, IUJ no 101532/2015; STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.09.2024; AgRg no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.08.2024
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WELLINGTON DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WELLINGTON DE ARRUDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1007742-24.2024.8.11.0006, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais constantes no ID 267026301, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pleiteia
a
absolvição
, fundamentando seu pedido na alegada
insuficiência de provas
para sustentar a imputação de tráfico de entorpecentes, sob o viés de que os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, a destinação comercial das substâncias apreendidas. Em caráter subsidiário, requer-se a
desclassificação
da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, porquanto os entorpecentes teriam como finalidade exclusiva o consumo pessoal. Ao final, a defesa formula expressamente o
prequestionamento
da matéria debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 272908964
, o
Parquet

pugna pelo

seu

desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça e juntado
aos autos sob o ID

274756377
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública Estadual em benefício do réu.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
WELLINGTON DE ARRUDA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] No dia 03/06/2024, por volta de 18:00, na Rua Jatobá, em Cáceres/MT, o acusado WELLINGTON DE ARRUDA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito e guardou drogas, consistente em 13 (treze) porções de cocaína, pesando 108,7g, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 33,5g e 01 (uma) porção de maconha, pesando 19,34g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, por ocasião dos fatos, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de que o acusado WELLINGTON estava traficando drogas em sua residência, motivo pelo qual os policiais decidiram intensificar as rondas nas proximidades, no intuito de verificar a veracidade das informações.

Infere-se que, na sequência, os policiais depararam com o acusado, o qual, ao visualizar a equipe da Polícia Militar, arremessou uma sacola por cima do muro dos fundos da casa. Diante disso, os policiais foram até o local onde a sacola foi arremessada e, após encontrarem o aludido objeto, verificaram que em seu interior havia 13 (treze) porções de cocaína, pesando 108,7g, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 33,5ge 01 (uma) porção de maconha, pesando 19,34g, conforme termo de apreensão e laudo pericial anexos.

Diante da situação de flagrância, os policiais realizaram o ingresso na residência do acusado, realizando buscas no interior do imóvel, oportunidade em que localizaram dinheiro em espécie, dividido em notas de pequeno valor, denotando a prática da traficância.

Em entrevista, o acusado WELLINGTON informou que, após ficar desempregado, começou a comercializar drogas ilícitas na rua da sua casa, tendo confirmado que jogou a sacola contendo drogas, por cima do muro, razão pela qual foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para confecção do Auto de Prisão em Flagrante” –
Denúncia, ID 267025298.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo
que tais alegações não merecem acolhida
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito (ID 267025274, p. 1); Boletim de Ocorrência no. 2024.164654 (ID 267025273, p. 1-3); Termo de exibição e apreensão (ID 267025274, p. 9); Laudo Pericial no. 531.3.10.9047.2024.182797-A01 (ID 267025274, p. 14-18), que atestou a apreensão de
13 (treze) porções de
cocaína
equivalentes a 108,702g (cento e oito gramas e setecentos e dois miligramas), 01 (uma) porção de cocaína com peso de 33,508g (trinta e três gramas e quinhentos e oito miligramas)
e
01 (uma) porção de maconha pesando 19,349g (dezenove gramas e trezentos e quarenta e nove miligramas)
,

substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

O réu
WELLIGNTON
,
perante a autoridade policial confessou a prática delitiva
(ID 267025274, p. 29-31), ao passo que
em juízo
, admitiu expressamente ser o proprietário das substâncias entorpecentes apreendidas, narrando que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, lançou-as por sobre o muro. Não obstante, contestou a integralidade do conteúdo constante do laudo pericial, afirmando que possuía unicamente três porções – uma de maconha, uma de pasta base de cocaína e uma de pó – e que as demais frações descritas teriam sido equivocadamente atribuídas. Ressaltou, ainda, que
não exercia a atividade de tráfico de drogas
, embora tenha assumido a posse do material ilícito no momento da abordagem policial.

Segundo sua narrativa, adquiriu os entorpecentes pelo valor de R$ 550,00 aproximadamente dois dias antes da prisão em flagrante, com o intuito exclusivo de consumo pessoal, estimando que a substância seria suficiente para uso ao longo de quinze dias. Justificou a compra em quantidade relativamente expressiva como forma de evitar deslocamentos frequentes a pontos de comercialização, por receio de se expor à violência inerente a tais locais.

Quanto à quantia apreendida, alegou que parte dos valores, totalizando R$ 872,00, destinava-se à aquisição de mantimentos e à organização da celebração do aniversário de sua esposa. Outra parcela, composta por valores fracionados, pertenceria à sua filha de 13 anos, a qual os mantinha em um cofre, provenientes de mesadas e contribuições da avó materna. O réu sustentou que os agentes policiais, ao procederem à apreensão, teriam amalgamado tais montantes com os demais valores com o propósito de reforçar a tese acusatória. [Relatório de Mídias, ID 267026285].

Por sua vez, ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial militar
Fábio Vanini Miranda Santiago
relatou que, no mês de junho de 2024, recebeu denúncia anônima informando que determinado indivíduo estaria supostamente envolvido com a comercialização de substâncias entorpecentes em sua residência situada na rua Jatobá. Em resposta à denúncia, deslocou-se até o endereço indicado acompanhado do oficial de dia, contando com o suporte operacional da equipe da Força Tática.

Prossegue asseverando que ao chegarem ao local, observou que uma sacola foi lançada para o interior do quintal de uma residência contígua, sendo posteriormente verificado que esta continha porções de maconha e cocaína. Informou que o comandante da guarnição recolheu o referido invólucro e dirigiu-se à residência, onde já se encontrava a equipe da Força Tática. Ressaltou que, no momento da arremessada, não foi possível identificar o autor do gesto; todavia, o acusado
WELLINGTON
assumiu, em momento posterior, a autoria da ação de arremesso dos entorpecentes por sobre o muro.

Continuou seus relatos aduzindo que permaneceu na área externa do imóvel, incumbido da segurança perimetral em conjunto com outra equipe, enquanto o comandante e a Força Tática adentraram o interior da residência. Embora não tenha participado da incursão no domicílio, relatou ter recebido dos colegas a quantia apreendida, incumbindo-se de proceder à contagem e ao registro no boletim de ocorrência. Destacou que as cédulas estavam fragmentadas. Afirmou, ainda, que os únicos entorpecentes localizados foram aqueles constantes na sacola arremessada, não tendo sido encontradas outras substâncias ilícitas. Segundo sua versão, o acusado confessou que se encontrava no exercício da traficância em virtude de sua condição de desemprego, declarando que realizava a venda de drogas na via pública situada em frente à sua residência como meio de subsistência. Por fim, declarou não ter conhecimento sobre eventual alegação de que os valores apreendidos teriam origem em atividade laboral lícita e informou que não possuía histórico prévio de abordagens ao referido réu. [Relatório de Mídias, ID 267026285].

Declarações em sentido correlato foram também prestadas,
em juízo
, pelo policial militar
Cleber de Souza Ferreira
, que declarou que havia reiteradas denúncias indicando que o acusado
WELLINGTON
estaria envolvido com a prática de tráfico de substâncias entorpecentes em sua residência. Segundo seu relato, durante patrulhamento ostensivo no bairro, a guarnição da Força Tática, ao transitar defronte ao imóvel do acusado, avistou o momento em que um objeto foi lançado pelos fundos da residência. Procedida a verificação, constatou-se que a sacola arremessada continha substâncias com características de entorpecentes – aparentemente cocaína – bem como uma balança de precisão. Diante da fundada suspeita, a equipe procedeu à entrada no imóvel, realizando a abordagem do suspeito. No interior da residência, foram localizadas quantias fracionadas em cédulas de R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 50,00.

Embora o agente público tenha afirmado que não foi possível identificar visualmente o autor do arremesso da sacola, registrou que o próprio acusado
WELLINGTON
assumiu, espontaneamente, a autoria da ação e confessou o envolvimento com o tráfico de entorpecentes
. Informou, ainda, que o réu declarou estar desempregado e que, há pouco mais de um mês, iniciara a atividade ilícita com o objetivo de prover o sustento de sua família.
[Relatório de Mídias, ID 267026285].

Não obstante a alteração da narrativa do réu quando interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla, negando o envolvimento com a traficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição ou desclassificação para uso pessoal
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito e guardava substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Destaca-se que é plenamente válida a utilização da confissão extrajudicial do agente para embasar o decreto condenatório, ainda que retratado em juízo,
como ocorreu no presente caso
, para tanto é necessário que ela seja corroborada por outras provas judicializadas, a fim de respeitar o contraditório e a ampla defesa, nos termos que preceitua a Magna Carta e o Código Processual Penal.

Tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme consta do
Enunciado Orientativo no 11
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

In casu
, dessume-se que
a confissão extrajudicial do réu foi corroborada pela prova testemunhal produzida judicialmente
.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos e coesos entre si, sendo prestados de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a Defensoria Pública ao aduzir que suas palavras “
limitam-se a descrever a apreensão da substância ilícita, sem qualquer indício inequívoco de mercancia ou destinação comercial do entorpecente.
” (sic. ID 267026301, p. 3).

No caso em tela, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao conjunto probatório testemunhal reunido, permitem concluir, com elevado grau de certeza, que
o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com finalidade inequívoca de distribuição ilícita
. Tal assertiva se robustece pelo fato de que o flagrante que culminou na apreensão do material tóxico foi deflagrado em decorrência de informações preexistentes que já apontava o recorrente como potencialmente envolvido com atividades de narcotraficância.

Em decorrência da denúncia recebida, a equipe policial dirigiu-se até o endereço do apelante, ocasião em que foi visualizado o arremesso de uma sacola para fora do imóvel, a qual, após inspeção, revelou conter substâncias entorpecentes. Na sequência, adentrando a residência de
WELLINGTON
, o qual admitiu expressamente ser o responsável pela tentativa de ocultação do material ilícito, os agentes localizaram considerável numerário, fracionado em cédulas de diversos valores.

Dessa forma, os agentes estatais, no exercício do
poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico
e em conformidade com sua função de tutela da ordem pública e prevenção de infrações penais, procederam à apreensão de elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou arbitrariedade capaz de comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

Tais circunstâncias fáticas, aliadas à confissão extrajudicial do investigado e à apreensão dos narcóticos:
13 (treze) porções de cocaína equivalentes a 108,702g (cento e oito gramas e setecentos e dois miligramas), 01 (uma) porção de cocaína com peso de 33,508g (trinta e três gramas e quinhentos e oito miligramas)
e
01 (uma) porção de maconha pesando 19,349g (dezenove gramas e trezentos e quarenta e nove miligramas)
, conferem robustez probatória à tese acusatória, especialmente no tocante à caracterização da destinação mercantil das drogas apreendidas. A conjugação desses indícios reforça substancialmente a conclusão de que o recorrente se encontrava engajado na prática reiterada e estruturada do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, nos moldes preconizados pelo artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006.

E acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa judicial de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
WELLINGTON
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante sustentar a tese de que ele possuía as drogas –
13 (treze) porções de cocaína com peso total de 108,702g (cento e oito gramas e setecentos e dois miligramas), 01 (uma) porção de equivalente a 33,508g (trinta e três gramas e quinhentos e oito miligramas)
e
01 (uma) porção de maconha pesando 19,349g (dezenove gramas e trezentos e quarenta e nove miligramas)
– tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
e
guardava
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, quanto à quantidade de droga apreendida
, é evidente que a futura comercialização de
142,21g
(cento e quarenta e dois gramas e vinte e um centigramas) d
e

COCAÍNA e
19,349g
(dezenove gramas e trezentos e quarenta e nove miligramas) de MACONHA
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
no caso da
cocaína
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a
0,01 grama
, enquanto por aspiração a dose corresponde a
0,1 grama
(...) em um cigarro de
maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Com tais considerações, à
luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal é apto a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva de
WELLINGTON DE ARRUDA
em relação ao crime tipificado no
caput
do
art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, com todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal. Nesse cenário, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal de porte para uso pessoal.

Diante disso,
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

II –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i.
Defensoria Pública
requereu o prequestionamento dos seguintes dispositivos e fundamentos jurídicos:
“artigos 28 e 33 da Lei de Drogas, e o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(sic, ID 267026301 - Pág. 8)

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

WELLINGTON DE ARRUDA
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara
Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1007742-24.2024.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025